Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0741647-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VITÓRIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VITÓRIA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 168025837, proferida nos autos da ação da execução fiscal n°. 0746415-14.2022.8.07.0016, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator